Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-73.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI NOS EMBARGOS À MONITÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO PORTADOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. É permitido ao emitente de cheque desprovido de força executiva objeto de ação de monitória opor exceção pessoal ao endossatário, quando evidenciado que o título circulou depois de ter sido sustado.

2. É possível o emitente discutir a causa debendi de cheque nos embargos à monitória, cabendo-lhe o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do portador.

3. Cabe ao emitente do cheque desprovido de força executiva comprovar que o portador do título prescrito agiu de má-fé.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.